Tribunal: TJDFT
Processo: 0706795-95.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA EM PÁGINA ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PRESCRITA. PRAZO TRIENAL ULTRAPASSADO (ART. 206, § 3o, V, CC). TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA JORNALÍSTICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. MÉRITO. CONDUTA CRIMINOSA NOTICIADA SEM FIDELIDADE A APURAÇÃO FEITA EM INVESTIGAÇÃO POLICIAL EM CURSO. EXERCÍCIO ABUSIVO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO PELO ÓRGÃO DE IMPRENSA. INTERESSE PÚBLICO INEXISTENTE NA MANUTENÇÃO DE REPORTAGEM REVELADORA DE SITUAÇÃO QUE DESTOA DA VERDADE SOB APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO CRIMINAL. EXCLUSÃO NECESSÁRIA DA MATÉRIA JORNALÍSTICA DO SÍTIO ELETRÔNICO EM QUE PUBLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese sub judice, a ação de reparação por danos morais foi ajuizada em 05/04/2022, a reportagem dita ofensiva a direitos da personalidade foi publicada em 20/06/2015, logo, superado o prazo trienal, operada está a prescrição da pretensão indenizatória. O reconhecimento da possibilidade de ser exigida, a qualquer tempo, a cessão de lesão ou ameaça a direitos da personalidade com fundamento no art. 12, caput, do Código Civil, não afasta a necessidade de que eventual pretensão indenizatória decorrente de ofensa a direito da personalidade seja exercida no prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, da Lei Civil brasileira.
2. Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, o ordenamento jurídico nacional adotou, como regra, a teoria da actio nata em sua vertente objetiva, segundo a qual a prescrição tem como marco inicial o momento em que violado o direito (art. 189, CC) – no caso, a data de publicação do material jornalístico sob litígio. A aplicação da vertente subjetiva fica, assim, restrita a situações absolutamente excepcionais em respeito à segurança jurídica e à previsibilidade, que é elemento essencial nas relações sociais. Prejudicial de mérito relativa a prescrição acolhida.
3. O valor da liberdade de imprensa deve preponderar sobre o valor do respeito à honra, à dignidade, à intimidade, à vida privada quando existir interesse público na reportagem ou quando verossímil a informação. Se ausente o interesse público ou se faltar verossimilhança à notícia, estará quem a divulgou sujeito a responsabilização por abuso à liberdade de imprensa e desrespeito a direitos de personalidade alheios.
4. A imputação de fatos criminosos em flagrante dissonância com a conduta efetivamente apurada pela autoridade policial no período evidencia exercício abusivo da liberdade de informação pelo órgão de imprensa, de modo a justificar a exclusão da matéria jornalística do sítio eletrônico em que divulgada, até porque interesse público não há na manutenção de notícia que expõe fatos inverídicos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prescrição reconhecida. Sem majoração de honorários.